Tribunal: TJBA
Processo: 8007077-49.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007077-49.2024.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO
À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
MUNICÍPIO.

TEMA 793 DO STF.
RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E NÃO
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Camaçari contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari/BA, que determinou o fornecimento do medicamento Micofenolato de Sódio, 360mg, em regime de solidariedade entre o Município e o Estado da Bahia, conforme prescrição médica apresentada pela autora.

2. O ente municipal alega ilegitimidade passiva e impossibilidade de custeio imediato, invocando os princípios da reserva do possível, legalidade, isonomia e separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Camaçari é responsável pelo fornecimento do medicamento pleiteado; e (ii) estabelecer se a determinação judicial viola os princípios da reserva do possível, da legalidade, da isonomia e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito social fundamental (art. 6º), impondo aos entes federados o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196).

5. O Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos da Lei nº 8.080/90, atribui aos entes federados a responsabilidade conjunta pela assistência farmacêutica, sendo dever do Estado o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de doenças graves.

6. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos é solidária, podendo o autor da demanda escolher contra quem demandar, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF).

7. O medicamento pleiteado encontra-se na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e possui registro na ANVISA, atendendo aos requisitos legais para seu fornecimento pelo SUS, ainda que para uso
off label
.

8. A inexistência de previsão orçamentária específica ou a alegação de impacto financeiro não afastam a obrigação estatal de garantir o direito à saúde, não havendo ofensa ao princípio da reserva do possível quando demonstrada a necessidade do tratamento e a ausência de alternativas eficazes.

9. A possibilidade de ressarcimento posterior entre os entes federados, conforme previsto na sentença, assegura o equilíbrio financeiro sem prejuízo ao direito fundamental da autora.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/90, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; TJBA, Reexame Necessário nº 0006238-91.2012.8.05.0004, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 28.01.2020; TJDFT, Apelação Cível nº 0702807-68.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 12.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8007077-49.2024.8.05.0039 em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI
e como apelada a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, na qualidade de substituta processual de
GILMARA MACEDO DE DEUS
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01/08